Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-58.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DO CARTÃO VIA WHATSAPP. FRAUDE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. VAZAMENTO DE DADOS. LGPD ART.42/43. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. INCOMPATIBILIDADE COM A REALIDADE DOS AUTOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco requerido a pagar para a autora a quantia de R$ 1.056,00 (um mil e cinquenta e seis reais), devidamente corrigida; declarou a rescisão do contrato referente ao parcelamento efetuado entre as partes, bem como a inexistência do débito no valor de R$7.371,34. Condenou o réu a pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais e a ressarcir em dobro eventuais valores pagos em relação ao parcelamento, no decorrer da demanda, quando devidamente comprovados.
Recurso da parte autora.
2. A parte autora pretende a reforma da sentença em relação aos valores fixados na r. sentença, razão pela qual pugna pelo provimento de seu recurso. Não obstante, o recurso não pode ser conhecido. Consta no ID 44992335 o pedido para recorrer da sentença feito de forma manual pela autora, ainda que tenha sido juntado como contrarrazões ao recurso. Embora as partes não sejam obrigadas a ser representadas por advogado nas causas cíveis cujo valor seja de até 20 (vinte) salários mínimos no 1o grau de jurisdição, o art. 9o da Lei no 9.099/95 é claro quanto à necessidade de advogado para a interposição de recurso, portanto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso da parte autora.
Recurso da parte ré.
3. Em suas razões recursais, a parte ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiros e efetuou a transferência de forma livre e espontânea, sem participação do recorrente em relação aos fatos descritos. Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de ilicitude e nexo causal por ter simplesmente cumprido seu dever de processar as operações que lhe são requisitadas. Argumenta sobre sua ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e a inexistência de dano material e moral. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença. Sem contrarrazões.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O recorrente defende sua ilegitimidade passiva, por não ter participado dos fatos descritos nos autos eletrônicos. Na hipótese, a autora foi vítima de golpe via whatsapp que envolveu uma dívida no cartão de crédito administrado pelo banco recorrente. A legitimidade ad causam é analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação da parte autora manifestada em sua inicial. No presente caso, a negociação foi feita com boletos e documentos supostamente pertencentes ao banco, inclusive a conta que recebeu os depósitos/transferências era do banco recorrente. Portanto, trata-se de parte legítima ante as pretensões deduzidas na inicial. Rejeito a preliminar.
5. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
8. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Ressalto que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, será somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
9. Deve-se ainda considerar que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
10. Com efeito, é dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a concorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
11. No caso vertente, a parte autora narrou que recebeu mensagem via whatsapp na qual a pessoa afirmava representar o banco, quando fez proposta para pagamento de dívida contraída junto cartão de crédito do Banco C6, no valor de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), o que foi pago.
12. Embora haja falsidade no atendimento, há verossimilhança nas alegações da parte autora, visto que no contato via whatsapp foi tratado de uma dívida referente ao cartão que realmente existia e os boletos juntados realmente aparentavam ser originários do banco recorrente, conforme ID 44989751, 44989753. Além da confirmação dos dados pessoais da autora na conversa via aplicativo whatsapp (ID 44989755, 44989756, 44989757 e 44989758). Assim, é patente a dificuldade em perceber os sinais indicativos de fraude. Destaque-se que, não bastassem tais ponderações, a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
13. O banco recorrente sustenta culpa exclusiva de terceiro, ausência de responsabilidade civil, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano, entretanto, percebe-se com clareza que o golpe somente foi possível pelo acesso às informações bancárias da vítima.
14. Ressalte-se que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade, portanto não exime a instituição financeira do dever de indenizar (artigo 17 da Lei 8.078/1990 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. No caso em comento, restou provada a falha dos sistemas de segurança do banco ante a utilização indevida dos dados da autora/recorrida e a realização de transação bancária efetuada por terceiro de má-fé. Dessa forma, não há que falar em ausência de responsabilidade do banco pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois decorrem do risco do empreendimento e se caracterizam como fortuito interno.
15. A única ponderação a ser feita em relação aos valores fixados em primeiro grau diz respeito ao quantum indenizatório/reparatório, em que o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau de dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e conferido um caráter pedagógico, desestimulando o fornecedor à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
16. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que foi comprovado na situação concreta ora sob exame, porquanto a indenização foi fixada em parâmetros superiores àqueles praticados no âmbito dos Juizados Especiais. Nesse sentido, confiram-se os julgados a seguir: “Em relação ao "quantum", deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato (autor utiliza o aparelho celular como meio de trabalho - advogado), a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade III. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1339122, 07203331420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). “Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença vergastada, no sentido de majorar o valor da condenação para R$3.000,00 (três mil reais), valor que corresponde ao gravame sofrido, sopesando-se as circunstâncias do fato e as condições econômicas das partes envolvidas. 10. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). (Acórdão 1277474, 07004813420208070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020).
17. Portanto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
18. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença mantida em relação aos outros tópicos.
19. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.